Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. NÃO OCORRÊNCIA. CREDITO CONSTITUÍDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LISTA DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO DO VALOR. PRAZO DO ART. 8 DA LEI 11.101/05.
1. O art. 52, § 1o da Lei 11.101/05 dispõe que verificada a documentação exigida, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e no mesmo ato, dentre outras ações, o juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial.
2. Após a publicação do edital previsto no art. 52, § 1o da Lei 11.101/05 contendo a relação nominal dos credores, começa a correr o prazo de 15 (quinze) dias para que estes apresentem suas habilitações ou divergências quanto ao que foi apresentado pelo Administrador Judicial.
3. Não resta dúvida que a pretensão do agravante é questionar o valor do seu crédito constante da lista de credores e não habilitação retardatária de crédito, porquanto a habilitação ocorreu bem antes, tanto que seu nome aparece na 2a lista de credores.
4. A sentença trabalhista com a liquidação dos cálculos do valor do crédito do agravante foi proferida em data anterior à data da publicação do edital com a lista dos credores, conforme demonstra a “CERTIDÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA - HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL” emitida em 15/11/2018 e a 2a lista de credores, na qual constou o nome do agravante, foi publicada em 1/2/2019.
5. Eventual insurgência da parte contra o crédito habilitado na relação de credores poderá ser apresentada diretamente ao administrador judicial no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital da relação de credores (art. 7o, § 1o, da LFRE).
6. Recurso conhecido e improvido.